Tribunal: STF
Processo: AI 601815
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência
   de prequestionamento da questão constitucional suscitada.
   Incidência da Súmula 282 do STF.
II - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - A alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
IV - Matéria que demanda a análise de
   cláusulas contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do
   STF.
V - Agravo regimental improvido.